Tribunal: TJMT
Processo: 1000190-27.2019.8.11.0024
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000190-27.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE MURA JUNIOR - CPF: 062.075.928-32 (APELANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO.

1. Dano ambiental provocado por terceiro.

2. E
m se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ.

3. A
prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

4. Regeneração natural da área degradada.

5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano
.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ MURA JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação Civil Pública nº 1000190-27.2019.811.0024, julgou parcialmente procedente e condenou o autor:
a) à obrigação de fazer consistente em reparar o ano material causado na Fazenda Bom Jardim, devendo apresentar o CAR e aderir ao PRA; b) à obrigação de não fazer consistente em abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e; c) a título de indenização pelos danos causados, pagar a importância de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Em suas razões recursais (Id. 118631504), afirma que possui Licença Ambiental Única (LAU nº 0317/2003), expedida em 23/04/2003 e com validade por 5 (cinco) anos, Autorização de Desmate com validade até 31/07/2005 e Autorização para Queima Controlada para área de 778,8977 ha.

Alega que a Ação Civil Pública foi ajuizada somente 16 (dezesseis) anos após o fato, prazo este suficiente para recuperar qualquer dano, que a ação foi praticada por terceiros e não se trata da área delimitada para a queima controlada.

Sustenta que a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil, que não houve dano ambiental, pois a queimada de 126 ha se encontra dentro dos limites da autorização para a queima.

Argumenta acerca da ausência de dano ambiental passível de reparação e indenização, que a recuperação pleiteada pelo Ministério Público se realizou de forma natural, pois já passados mais de 16 (dezesseis) anos dos fatos e necessidade de demonstração de parcela não recuperável.

Requer assim, seja julgada improcedente a condenação em indenização pecuniária pelos danos materiais e extrapatrimoniais.

Por fim, afirma que o imóvel está regular perante o Estado de Mato Grosso, posto que realizou a inscrição do mesmo no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT 6503/2018) e que procedeu o plantio florestal sobre toda a área objeto da Ação Civil Pública.

Contrarrazões apresentadas no Id. 118631513.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 124432191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante dever ser responsabilizado pelos danos ambientais ocorridos no interior de sua propriedade rural.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ante ao todo exposto e considerando que as agressões ao meio ambiente não podem restar impunes, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua Promotora de Justiça que abaixo subscreve, requer:

1. A inversão do ônus da prova quanto à prova dos danos materiais e morais, com fundamento nos moldes do art. 6º, VIII e art. 90, ambos da Lei nº 8.078/90, ante a verossimilhança das alegações apresentadas;

2. A citação do requerido, para que, caso queira, conteste a presente ação, sob pena de ser decretada a revelia, com os efeitos que dela decorrem do Código de Processo Civil;

3. Ao final, que sejam julgados procedentes os pedidos constantes na presente ação, a fim do requerido ser condenado a:

a) obrigação de efetiva reparação do dano material causado na Fazenda Bom Jardim, situada na Zona Rural de Chapada dos Guimarães, com a apresentação da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e consequente adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA;

b) abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória, com ordem para que o requerido suspensa todas as atividades lesivas ao meio ambiente, como queimadas, que estejam sendo realizadas sem autorização do órgão ambiental competente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais);

c) pagar indenização pecuniária pelos danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, estes estipulados no valor de RS 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) e aqueles a serem apurados em sede de liquidação de sentença, a serem destinados ao Fundo Municipal ou Estadual do Meio Ambiente; 4. A condenação do requerido aos ônus da sucumbência.

Embora já tenha apresentado o Ministério Público do Estado de Mato Grosso prova pré-constituída do alegado, protesta por ulterior oportunidade para produção de todos os meios de prova admitidos em Direito, especialmente prova pericial, prova documental e prova testemunhal a ser oportunamente arrolada.

Dá-se à causa o valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) apenas para fins fiscais, ainda que a tutela deduzida na sua integralidade é insuscetível de estima e redução à pecúnia, tendo em vista essencialidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Termos em que,

P. Deferimento.

A sentença foi prolatada em 09/07/2021 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de JOSÉ MURA JUNIOR, condenando-o:

a) à obrigação de fazer consistente em reparar o ano material causado na Fazenda Bom Jardim, devendo apresentar o CAR e aderir ao PRA;

b) à obrigação de não fazer consistente em abster-se de praticar atividades lesivas ao meio ambiente e

c) a título de indenização pelos danos causados, pagar a importância de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais) ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, devendo o autor apresentar os dados bancários do fundo, com base no princípio da colaboração, na fase executiva, a ser atualizado com juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para que demonstre nos autos o início do cumprimento da obrigação.

Assim, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte demandada ao pagamento apenas das custas processuais, tendo em vista que os honorários advocatícios, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não são devidos em favor do Ministério Público.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo. Publique-se. Intime-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, o Apelante requer que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente PROVIDO, para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, no sentido de julgar totalmente IMPROCEDENTE a Ação Civil Pública, ante a ausência de comprovação da ocorrência de dano ambiental, bem como da ausência de dano ambiental passível de reparação e indenização, por ser da mais lídima Justiça.

Caso seja diverso o entendimento desta Colenda Câmara, requer, por força dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o provimento parcial do presente recurso, para que seja determinada a redução do valor arbitrado a título de indenização, em virtude da regularização ambiental do imóvel perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por meio do SIMCAR nº MT6503/2018.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Os argumentos apresentados pelo Apelante em suas razões recursais são contraditórios, pois em determinado momento afirma, de forma clara e expressa, que o dano foi provocado por terceiros e, em um segundo momento, argumenta não ter ocorrido dano ambiental a ensejar recuperação, circunstância esta que, por si só, já seria o suficiente para o desprovimento recursal.

No entanto, para que não se alegue eventual nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional, passo a analisar cada argumento suscitado.

Com relação à alegação de que o dano foi provocado por terceiro, o mesmo é frágil e pueril, pois o Apelante apenas narra que o dano foi provocado por terceiro, sem, contudo, apontar ou revelar o verdadeiro autor do dano ambiental, de tal sorte que a afirmativa acima não ultrapassa a fronteira da mera conjectura.

Anda que fosse real e verdadeira a alegação acima, ainda assim, tal situação não retira, isenta ou exclui a responsabilidade do Apelante, haja vista que
em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter rem
.

Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ,
in verbis:

Súmula 623 do STJ -
As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO – DANO AMBIENTAL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA E INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DE CITAÇÃO COM HORA CERTA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO ART. 253, § 4º DO CPC – DESCUMPRIMENTO AO ART. 254 DO CPC – MERA FORMALIDADE – CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE – DANO PRATICADO POR TERCEIRO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – SÚMULA 623 DO STJ – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – NATUREZA PROPTER REM – RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. “[...] a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e propter rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano. [...]”. (STJ - AgInt no REsp 1856089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA) 6. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0001200-62.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA-MT – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CUMULAÇÃO DE PEDIDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE REGENERAÇÃO DO DANO CAUSADO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA – LESÃO AMBIENTAL ANTERIOR A 2008 – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SANÇÕES IMPOSTAS – SUSPENSÃO SOMENTE APÓS A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO – ART. 54, §5o, DA LEI N. 12.651/2012 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. (...) (TJ/MT - N.U 0000608-44.2011.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL) – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – INSURGÊNCIA QUANTO À FALTA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DO DANO AMBIENTAL – ÁREA DEVIDAMENTE INDICADA POR COORDENADAS GEOGRÁFICAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR EQUIPE DE AGENTES DO IBAMA IN LOCO – ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR AGENTES DO IBAMA – DANO AMBIENTAL CONSTATADO POR IMAGENS DE SATÉLITE E PELA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO/MULTA E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDOR DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO AUTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL QUANTO À FALTA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – INDENIZAÇÃO EM VALOR FIXO, POR HECTARE, CUJA RECUPERAÇÃO AO STATUS QUO ANTE SEJA IMPOSSÍVEL – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na ação em que se busca a recomposição da área degradada, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, independentemente de terem sido os causadores do dano, haja vista que a obrigação de reparação do dano ambiental acompanha o bem
(propter rem)
. (...) (TJ/MT - N.U 0000223-28.2009.8.11.0107, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/02/2019)

No que tange ao argumento de possuía Licença Ambiental Única (LAU nº 0317/2003), expedida em 23/04/2003 e com validade por 5 (cinco) anos, Autorização de Desmate com validade até 31/07/2005 e Autorização para Queima Controlada para área de 778,8977 ha, ressalto que o fato do Apelante possui licenças do órgão ambiental sobre o imóvel não é um salvo conduto para que esta possa praticar ilícitos administrativo.

Por falar em ilícito administrativo, sustenta o Apelante que a responsabilidade administrativa não se confunde com a responsabilidade civil.

Tal afirmativa é verdadeira, no entanto, a prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil.

Assim, pode o infrator responder pelo mesmo fato, de forma independente, autônoma e simultaneamente nas três esferas, podendo ser absolvido em uma esfera e condenado em outra e vice versa.

O resultado do processo criminal somente produzirá efeitos na esfera civil ou administrativa, caso fique comprovado no juízo penal a inexistência dos fatos ou negativa de autoria, conforme preceitua o dispositivo legal já mencionado.

Tanto é verdade que o Apelante respondeu procedimento criminal (processo 594-03.2016.811.0024 – código 78597), tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme se infere na sentença proferida no referido procedimento e no extrato de andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Sodalício e anexado no Id. 118631474.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS –REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a preliminar de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na esfera penal versando sobre o mesmo tema, pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa. (...) A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81. Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000478-85.2010.8.11.0095, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INFRAÇÃO AMBIENTAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - MOTIVAÇÃO "PER RELATIONEM" - NULIDADE - AUSÊNCIA - DEFESA DO MEIO AMBIENTE - INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL E CRIMINAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE NÃO ILIDIDA - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. (...) - A responsabilização pela prática de ato lesivo ao meio ambiente é independente nas esferas administrativa, penal e civil, podendo uma mesma conduta incidir nas três instâncias simultaneamente; a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta anterior, que visava à recuperação e compensação ambiental, não implica, necessariamente, no afastamento da multa administrativa. - A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção legal de certeza e liquidez, pelo que constituía ônus do embargante a demonstração inequívoca de ausência de embasamento da multa ambiental aplicada. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.20.005206-6/002, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2021, publicação da súmula em 06/05/2021)

Quanto ao argumento de que o dano ocorreu dentro dos limites das autorizações administrativas concedidas, saliento que o Apelante tinha permissão desmatar uma área de 778,89 ha.

No entanto, a área do imóvel onde ocorreu o dano ambiental (Fazenda Bom Jardim), tem uma extensão de 1.754,9788 has, conforme matrícula nº 11.132, do Livro nº 2-BV, folha nº 121, do Cartório 1º Ofício e Tabelionato da Comarca da Chapada dos Guimarães, cuja cópia se encontra no Id. 118629574.

Logo, não há como afirmar, de forma cabal e inconteste, que o dano ocorreu em local permitido.

Dentro desse contexto, deve prevalecer a ocorrência da infração administrativa descrita no Auto de Infração nº 236502-D, acostado no Id. 118629573, haja vista possuir presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, os quais gozam de fé pública.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO AMBIENTAL — PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — EMBARGO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA E AUTO DE INFRAÇÃO -INFRAÇÕES REFERENTES NO COMERCIO DE MADEIRA – ATOS ADMINISTRATIVOS — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE — PROVAS INSUFICIENTES À DESCONTITUIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS — RECURSO PROVIDO — DECISÃO REFORMADA. Os embargos das atividades da empresa, é uma como medida acautelatória possui presunção iuris tantum de veracidade, e em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental - SEMA/MT, a sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade. Não sendo constatada prova suficiente a suspensão do ato administrativo em sede de tutela provisória de urgência em razão da ausência do preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 1016144-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FUNDO DE VALE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – LICENÇAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO E AO FUNCIONAMENTO – OBTENÇÃO – EXPEDIÇÃO POR ÓRGÃOS COMPETENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – PREJUDICADA A APRECIÇÃO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE RECORRIDA – PROVIMENTO. (...) Os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu. No curso da instrução probatória será possível aferir, com segurança, se há, ou não, fundo do vale na área de construção do posto de revenda de combustível. (TJ/MT - N.U 1003359-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)

Insta consignar que, em nenhum momento ao longo de todo o processo, o Apelante trouxe qualquer prova no sentido de desconstituir o auto de infração acima mencionado.

Sustenta o Apelante que a Ação Civil Pública foi ajuizada somente 16 (dezesseis) anos após o fato, prazo este suficiente para recuperar qualquer dano e não se trata da área delimitada para a queima controlada.

Argumenta também acerca da ausência de dano ambiental passível de reparação e indenização, que a recuperação pleiteada pelo Ministério Público se realizou de forma natural, pois já passados mais de 16 (dezesseis) anos dos fatos e necessidade de demonstração de parcela não recuperável.

No que concerne aos argumentos acima, tenho que os mesmos não prosperam, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista
que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (TJ/MT - N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ/MT - N.U 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Considerando a extensão do dano ambiental (126 ha de cerrado), o importe fixado em R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), à título de indenização por danos ambiental atendem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em redução do
quantum
indenizatório.

No que tange ao argumento de que o imóvel está regular perante o Estado de Mato Grosso, posto que realizou a inscrição do mesmo no Cadastro Ambiental Rural (CAR MT 6503/2018) e que procedeu o plantio florestal sobre toda a área objeto da Ação Civil Pública, ressalto que a obrigação da reparar o dano é responsabilidade, cuja modalidade é objetiva, ou seja, deve-se comprovar o ato, o dano e o nexo causal, o que restou sobejamente caracterizado no presente feito.

Desta forma, o Apelante não se exime de sua responsabilidade pelo fato de possuir Cadastro Ambiental Rural.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO — DEFERIMENTO — REFORMA — IMPOSSIBILIDADE — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL — COMPROVAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO — CONDUTA TIPIFICADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — OBRIGAÇÃO OBJETIVA DE EFETUAR REPARAÇÃO — CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — NÃO CONSTITUIÇÃO EM SALVO-CONDUTO PARA EXIMIR A PARTE DE REPARAR O DANO. Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0074281-90.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014, Publicado no DJE 04/04/2014)

Diante do acima exposto, conheço de presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022